Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706183-93.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: JOSE ARMANDO DE SOUZA ARAGAO D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada pela CAIXA SEGURADORA S.A. em face de JOSÉ ARMANDO DE SOUZA ARAGÃO buscando a condenação do réu ao pagamento de R$ 32.375,62 (trinta e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) decorrentes de enriquecimento sem causa. Observo que o segurado recebeu a indenização da Caixa Seguradora, ora apelante, em 1.8.2019, conforme comprovante de ID 52172675, ao passo que a pretensão de recebimento de indenização relativa aos lucros cessantes foi apresentada na reconvenção de ID 52172694, protocolizada em 30.8.2022. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para manifestação sobre eventual consumação da prescrição. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023 15:42:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador